Tribunal: TJDFT
Processo: 0006172-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. FATO POSTERIOR AO NARRADO NA DENÚNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente com as demais provas produzidas.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo imputado aos réus, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição.
3. A condenação utilizada para desabonar os antecedentes do réu, na primeira fase da dosimetria, não pode ser aproveitada, pois se refere a fato posterior ao apurado nos autos. Inteligência do Enunciado 444 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
4. Em se tratando de pena inferior a quatro anos, e sendo as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, tecnicamente primário, o regime inicial deve ser o semiaberto, pois, nos termos do art. 33 do Código Penal, o regime de cumprimento de pena deverá ser fixado observando-se o quantum de pena imposto, as circunstâncias judiciais e a reincidência.